Tribunal: TJBA
Processo: 8033025-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033025-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO SOUZA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: FIDEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação interposta por consumidor que teve seu nome negativado por suposta dívida contraída junto à instituição financeira demandada. O autor alegou desconhecer a origem do débito, sustentando que a negativação foi indevida. Formulou pedidos de declaração de inexistência do débito, exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e indenização por danos morais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência ou não de relação contratual entre as partes e, sendo constatada a irregularidade da negativação, avaliar se há direito à indenização por danos morais, à luz da existência de outras anotações em nome do autor.

III. Razões de decidir

3. A ausência de contrato assinado não afasta, por si só, a existência de relação jurídica, mas impõe à parte ré o ônus de comprovar a contratação, mediante documentação idônea.

4. As provas trazidas pela ré — faturas e telas sistêmicas — constituem documentos unilaterais e não demonstram, de forma inequívoca, o vínculo contratual entre as partes.

5. Reconhecida a inexistência da relação jurídica, impõe-se a exclusão da inscrição impugnada.

6. Quanto aos danos morais, verifica-se a existência de outras anotações anteriores em nome do autor, o que afasta a configuração do dano moral, conforme Súmula 385 do STJ e Tema 922 do STJ (REsp 1.386.424/MG).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A juntada de documentos unilaterais, como telas sistêmicas e faturas, é insuficiente para comprovar a existência de relação contratual quando o consumidor nega a contratação, especialmente na ausência de qualquer outra prova apta a subsidiar a alegada relação jurídica.

2.

A inscrição indevida em cadastro restritivo, quando já houver outra anotação legítima preexistente, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ; STJ, Tema 922 (REsp 1.386.424/MG).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8033025-44.2023.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante FABIO SOUZA DE ALMEIDA e Apelado FIDEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.